Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722803-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados Apelados: Andrei Amador de Moura Anna Amália Dantas Guerra Barretto Alessandro Falqueto Jane Karina Ferreira Mota da Cruz Diógenes Parente Pacheco Filho Leonardo Vicente Melo Márcia Leite Alexandre Paulo Afonso de Lima Reis Sarah Lorena de Quadros Wilma Alves de Souza Federação Nacional dos Policiais Federais D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade de advogados Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados (Id. 68648463) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 68648454), por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação para afastar o caráter solidário do dever de indenização imposto por meio da sentença recorrida, para que o aludido dever recaísse exclusivamente sobre a federação sindical demandada (Id. 74634073). Após o julgamento do recurso o escritório de advocacia apelante informou (Id. 75436383) que, por equívoco em relação aos cadastros promovidos no PJe ainda na instância de origem, seu nome vinha constando no aludido cadastro no campo referente aos procuradores responsáveis pela defesa dos interesses da Fenapef, parte adversa. Esclareceu, na ocasião, que não é representante judicial da entidade sindical mencionada e que, por essa razão, o aludido equívoco deve ser corrigido. Por meio do despacho referido no Id.75471363 foi determinada a intimação da Federação aludida a respeito do tema suscitado. A entidade sindical ora apelada também peticionou (Id. 75877381) após a notícia do equívoco em relação ao cadastro dos advogados das partes, tendo explicitado que não foi devidamente intimada a respeito da prática de nenhum dos atos processuais efetivados depois da remessa dos presentes autos, inicialmente distribuídos à Justiça do Estado da Paraíba, e, após, à Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, esclareceu a ordem cronológica dos fatos e do completo andamento da marcha processual, bem como destacou a existência de procuração outorgada nos autos do processo para seus patronos, que, no entanto, não foram devidamente cadastrados para o recebimento das comunicações necessárias depois da remessa dos autos para a Justiça do Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. Primeiramente convém observar que é incontroverso nos autos o não recebimento, pela Fenapef, da intimação pessoal relativa aos atos processuais praticados depois da remessa dos autos para a Justiça do Distrito Federal. Nos termos da regra prevista no art. 269, do CPC, a intimação é a comunicação a respeito da prática dos atos processuais e é corolário do princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Com efeito, é perceptível que a Fenapef, ora apelada, não teve oportunidade de se manifestar em nenhuma ocasião nestes autos, desde a sua remessa para a Justiça do Distrito Federal, incluindo a sua posterior remessa a este Egrégio Tribunal de Justiça em virtude da interposição do recurso de apelação, senão por meio da petição referida no Id. 75877381, por meio da qual foram alegadas as nulidades processuais ora em análise. Nesse sentido, observa-se que, de fato, como devidamente reconhecido pelo próprio apelante, era o escritório de advocacia recorrente que vinha constando, por equívoco, como representante judicial da entidade sindical recorrida, que havia constituído seus próprios advogados para a defesa de seus interesses no presente processo. O equívoco de cadastro fica ainda mais evidente ao analisar-se a procuração juntada nos autos (Id. 68647347, fl. 94) pela Fenapef ao oferecer contestação. Os nomes ali indicados para a defesa processual da entidade sindical em juízo não foram devidamente cadastrados nos presentes autos e não foram destinatários de quaisquer intimações expedidas no curso da marcha processual, insista-se, desde a remessa dos autos para a Justiça do Distrito Federal. Ademais, é pertinente destacar que a nulidade dos atos processuais deve ser suscitada na primeira oportunidade em que for possível à parte, nos moldes da norma estabelecida no art. 278 do CPC, regra que foi devidamente observada pela Fenapef, ora recorrida. Aliás, não é demais insistir, o próprio escritório de advocacia recorrente também havia se manifestado a respeito do equívoco de cadastro ocorrido. Na situação concreta o prejuízo processual para a entidade sindical demandada e ora recorrida, decorrente da prática de todos os atos processuais integrantes de seu curso regular, sem que fosse efetivada a sua devida comunicação à parte, é evidente e inquestionável. Com efeito, a marcha processual, do modo como transcorreu, conduziu ao proferimento de sentença condenatória e a apelação interposta pelo escritório de advocacia foi provida, no sentido de manter a condenação exclusivamente em desfavor da Fenapef, sem que esta tenha tido a oportunidade, por exemplo, de indicar as provas que pretendia produzir ou mesmo de interpor os recursos previstos no ordenamento jurídico contra os atos decisórios eventualmente desfavoráveis proferidos, bem como de oferecer contrarrazões aos recursos interpostos pela parte adversa, em nítido prejuízo aos seus interesses. Aliás, convém acrescentar que na presente hipótese ocorreu o julgamento antecipado do mérito, nos moldes da regra prevista no art. 355 do CPC, portanto, sem a instauração da fase instrutória. Ademais, como anteriormente mencionado, a entidade sindical foi sucumbente na demanda, o que apenas reafirma a apontada existência de prejuízo processual decorrente do equívoco de cadastrado ora noticiado. Por essas razões, com fundamento na regra prevista no art. 282 do CPC, declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a decisão interlocutória referida no Id. 68648377, incluindo a sentença recorrida e o subsequente acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, determinando ainda o retorno dos autos à origem para que a marcha processual seja retomada a partir do mencionado marco temporal, com a devida intimação dos patronos da Fenapef, nos termos da petição referida no Id. 75877381. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator